Tribunal: STF
Processo: AO 2659
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Originária inicialmente proposta por Maria Aparecida Alves de Melo Miranda, Benjamin Medeiros da Silva e Ygor Ramos Cunha Pinheiro, na qual se requer a concessão de “provimento liminar principal, inaudita altera parte, para suspender, temporariamente, a eficácia dos Procedimentos de Controle Administrativos 0007782-68.2012.2.00.0000, 0003886-46.2014.2.00.0000 e 0004166-17.2014.2.00.0000, bem como que seja oficiado a comissão organizadora do concurso”, e, no mérito, “seja julgado procedente o pedido constante na presente Ação Anulatória, para o fim de reconhecer a nulidade dos PCAs referidos no item 1, oficiando-se a comissão organizadora do concurso”.



    A ação foi originalmente ajuizada perante a 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro, autuada sob o número 0181786-17.2014.4.02.5101.



    Os autores narram que ingressaram no LIII Concurso Público de provas e títulos para outorga das delegações das atividades notariais e/ou registrais do Estado do Rio de Janeiro, sendo a primeira autora candidata pelo critério de remoção e os demais pelo critério de ingresso.



    Afirmam que o concurso “teve seu edital publicado no dia 24/04/2012, edital, este reproduzido na forma da minuta anexa à Resolução 81 de 2009 do CNJ”.



    Aduzem que “no Edital do Concurso não constou nenhuma proibição quanto à cumulação de títulos no tocante a cursos de Pós- Graduação, ou seja, mestrado, doutorado e especialização em Direito”.



    Relatam que “o Conselho Nacional de Justiça no PCA nº 0007782-68.2012.2.00.0000, de relatoria do Conselheiro Jorge Hélio Chaves de Oliveira, julgou improcedente o requerimento realizado pelo candidato Sandro Alexander Ferreira, e propôs a revisão da decisão do PCA 0002526-47.2012.2.00.0000, que ratificava entendimento estabelecido na Resolução 81 do CNJ, ato administrativo em questão, para fixar a inacumulação dos pontos relativos a todos os títulos listados no item 7.1 do anexo à tal Resolução”.



    Pontuam que “este é o cerne da questão que se põe em debate, para que este juízo decida se é legal/constitucional a atitude do Conselheiro Relator que proferiu decisão nos seguintes procedimentos, nº 0003886-46.2014.2.00.0000 e nº 0004166-17.2014.2.00.0000, julgados em conjunto, confirmando a virada em 180° proposta no PCA nº 0007782-68.2012.2.00.0000, em discrepância com o texto da Resolução nº 81/2009, editada pelo próprio CNJ”.



    Alegam que “a minuta anexa à Resolução 81 do CNJ é o paradigma para o Edital do LIII Concurso do Tribunal de Justiça, tendo sido tal Edital publicado em 24/04/2012, ou seja, ato jurídico perfeito, que deve gerir o concurso até o seu término sem as alterações sugeridas pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão que não possui competência para tal”.



    Asseveram que, “apesar de Avisos da Comissão citarem o PCA nº 0007782-68.2012.2.00.0000, os textos editalícios republicados não mostram nenhuma alteração na redação do item 16.3, IV, relativo aos títulos de pós-graduação. Até a presente data, o edital continuou sem prever qualquer vedação à contagem cumulativa de pontos na rubrica referente à pós-graduação em direito, limitando apenas a pontuação no tocante a eleição, conciliação e assistência jurídica voluntária”.



    Sustentam que “sendo o Edital a ‘lei’ do concurso não cabe um ato administrativo regulamentar atacá-lo frontalmente e alterá-lo, já que é ato consumado, que produziu efeitos aos candidatos e gerou enorme expectativa aos mesmos. Demais disso, não estamos diante de uma expectativa de direito de computo de títulos, e sim de um direito condicional: ao serem aprovados nas provas eliminatórias, tinham o direito adquirido de ter seus títulos computados”.



    Salientam que ”as decisões nos Procedimentos de Controle Administrativo violam frontalmente os conceitos éticos, base da Administração Pública, haja vista que não se pode caracterizar como ética a conduta do Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, que mesmo ao verificar erro na decisão do PCA nº 0007782-68.2012.2.00.0000, nele insiste e alega que não poderia admitir o denominado ‘recurso tardio’ ou ‘ação rescisória’ de uma decisão que entende ser isonômica, atuando em evidente afronta ao Princípio da Moralidade Administrativa”.



    Defendem que “prevê a Súmula 473 do STJ que cabe à administração pública rever seus atos, principalmente quando eivados de vícios e nulidades como no caso em questão, ou seja, ao apreciar os PCA's 0003886-46.2014.2.00.0000 e 0004166-17.2014.2.00.0000 o Conselho Nacional de Justiça possuía interesse jurídico e respaldo legal para descaracterizar a decisão precária do PCA nº 0007782-68.2012.2.00.0000”.



    Ana Lúcia Maraga Watzl, Alexis Mendonça Cavichini Teixeira de Siqueira e outros candidatos aprovados no concurso requereram sua admissão na qualidade de assistentes da União.



    Em contestação, a União sustenta, preliminarmente, a necessidade de citação dos demais candidatos aprovados no concurso público e, no mérito, alega que “a possibilidade de cumulação irrestrita de pós-graduações foi sendo aos poucos abolida pelo Conselho Nacional de Justiça, que na decisão do PCA 0007782-68.2012.2.00.0000 inovou ao entender pela limitação da possibilidade de cumulação irrestrita de pós-graduações, decisão esta a princípio válida apenas para o concurso do Estado do Rio de Janeiro, mas depois estendida para outros Estados por meio da resolução 187 do CNJ”.



    Aduz que, “diferentemente do que aduziram os autores, não houve qualquer alteração nas regras do edital. Houve apenas uma interpretação a respeito das regras do edital padrão do LIII Concurso para Outorga de Delegações Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro, que reproduziu a minuta anexa à resolução 81 do CNJ”.



    Foi determinada a inclusão do Estado do Rio de Janeiro no polo passivo da lide.



    Citado, esse apresentou contestação alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que “não há que se falar em violação a suposta coisa julgada administrativa formada em relação a primeira decisão proferida pelo CNJ conforme afirmam os autores por dois motivos: fundamentação não é objeto da formação do fenômeno da coisa julgada, mas sim o dispositivo, ou seja, o objeto processual, que são distintos nos dois PCAs e o princípio da autotutela que permite a Administração rever seus próprios atos”.



    Assevera que “equivocam-se os autores, uma vez que não se vislumbra qualquer violação ao princípio da vinculação ao edital”, uma vez que “não houve alteração de suas regras, mas apenas ato interpretativo das mesmas para melhor se adequarem ao princípio constitucional da proporcionalidade”.



    Foi deferida a liminar, posteriormente suspensa pelo TRF2.



    Logo após, foi determinada a inclusão de todos os candidatos que, diante da possibilidade de cumulação de títulos de mestrado, doutorado ou especialização, ficariam em posição final inferior a dos autores, na condição de litisconsortes passivos necessários.



    Citados, Alexis Mendonça Cavichini Teixeira de Siqueira e outros apresentaram contestação, na qual argumentam, em síntese: que “os autores pretendem declarar a nulidade da regra expressa no art. 4º, §1º do Regimento Interno do CNJ, que embasou a decisão proferida, pedido este que sequer foi formulado na presente ação anulatória”; que “ao contrário do afirmado pelos autores, o edital em comento prevê a vedação da cumulação de títulos em seu Item 17.2”; que inexiste “violação ao princípio da vinculação ao edital”; que “os candidatos não possuem direito adquirido ao ingressarem no certame de concursos públicos”; que “a atuação e atividade do CNJ em nada invade competência no plano federativo ou competência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro”; que não há “violação ao princípio da moralidade e da segurança jurídica”; que “não merece prosperar a afirmação de que a Administração Pública não observou a Resolução n. 81, haja vista que o ato ao qual os autores consideram ser divergente (…) observou tanto a referida Resolução 81 do CNJ como o próprio edital”; que “a súmula 473 não se aplica ao caso em comento”; que o MS 33094, trazido pelos autores, diverge do caso em análise no mérito; e, por fim, que inexistem periculum in mora e fumus boni iuris para legitimar o pedido de liminar.



    Ana Lúcia Maraga Watzl e outros também se manifestaram em contestação, sustentando que “a previsão de cumulação, vedada no edital por decisão do TJRJ, mantida pelo CNJ com a rejeição dos PCAs instaurados, sequer existe na resolução 81 do CNJ”; que “estamos diante da coisa julgada administrativa”; que “a alteração posterior ao transcurso de todo o certame, tal como pretendido pelos autores” feriria o princípio da segurança jurídica; que “a postura de aguardar o término do concurso para buscar a mudança do seu regramento em benefício próprio não é condizente com a boa-fé exigida dos candidatos” e que “é violação clara ao princípio da proteção à confiança legítima dos demais candidatos permitir, ao final do concurso, a mudança do regramento vigente desde o seu início”, ao que se somam o venire contra factum proprium e o abuso de direito; que “o autor pede nulidade sem indicar a existência de qualquer violação, aponta apenas discordância quanto ao entendimento firmado”; que “o que pretende o autor, em síntese, com a interpretação que roga seja firmada, é distinguir onde a norma não distinguiu. Seja pelo edital, lei do concurso, seja pela norma que pautou sua regulamentação, a Resolução n.º 81 do CNJ”; e que “a anulação das decisões do CNJ não produziriam qualquer alteração nas normas editadas pelo TJRJ acerca da limitação dos títulos”, o que culminaria, por fim, na perda do objeto da demanda.



    Outrossim, foram citados e apresentaram defesa: Silvestre Gomes dos Anjos, Jorge Ricardo da Costa Ribeiro Muniz, Bruno Roberto de Oliveira Ramos e Paula Maricato Caselli Ramos, Paula Cecília da Luz Rodrigues, Pedro Alves de Sousa, Rafael Giatti Carneiro e Paloma Pereira Souza Rufino Martins.



    Outros requereram a sua exclusão do polo passivo da demanda: Aylton Cardoso Vasconcellos, Renato Silva Hypolito e Paulo Tiago Pereira.



    Sandro Alexander Ferreira e Fábio Seabra de Oliveira requereram sua admissão como assistentes litisconsorciais. O primeiro argumentou que a procedência da demanda poderia modificar a colocação dos candidatos do concurso, enquanto o segundo se manifestou pelo deferimento da medida de urgência e pelo acolhimento do pedido inicial. O ingresso foi deferido, em seguida, para ambos.



    Intimados, Maria Aparecida Alves de Melo Miranda e Benjamin Medeiros da Silva manifestaram o seu interesse no prosseguimento do feito, enquanto Ygor Ramos Cunha Pinheiro manifestou a ausência de interesse, sendo determinada a sua exclusão do polo ativo da lide.



    Posteriormente, o Juízo de origem, em razão da determinação contida nos autos da ADI 4.412/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, declinou da competência para o julgamento da ação em favor deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 9/05/2022, foi proferida decisão para: i) assentar a competência desta CORTE para julgar a ação; ii) ratificar a decisão que determinou a inclusão do Estado do Rio de Janeiro no polo passivo, bem como a que determinou a exclusão de Ygor Ramos da Cunha do polo ativo da lide; iii) anular as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, inclusive a que determinou “a inclusão no polo passivo dos candidatos referidos a fls. 768/769, na condição de litisconsortes passivos necessários”; e iv) deferir o ingresso de Ana Lúcia Maraga Watzl e outros, Alexis Mendonça Cavichini Teixeira de Siqueira e outros, Sandro Alexander Ferreira e Fábio Seabra de Oliveira na qualidade de assistentes litisconsorciais.



    Em réplica à contestação apresentada, a autora Maria Aparecida Alves de Melo Miranda reitera as razões da inicial, aduzindo que “Uma vez publicado o edital, no curso do certame não se autoriza, sob pena de autêntica violação a todos os escopos do concurso público, a sua inovação substancial, especialmente quando não resta nenhuma prova a ser realizada ou título a ser apresentado. Como se disse, a Administração Pública fica absolutamente vinculada ao instrumento convocatório – o edital -, em especial, para evitar que haja o desvirtuamento da impessoalidade, da moralidade e da busca pela solução mais eficiente para a realização do interesse público”.



    Argumenta, ainda, que “no caso em tela, é deveras evidente o prejuízo manifesto ao direito da requerente, concorrente em um certame que não observa o devido processo legal, e, até mesmo, a sociedade como um todo, na medida em que há um risco premente de que haja instabilidade pela alteração reiterada da classificação dos candidatos do concurso”.



    Em réplica à contestação, o autor Benjamin Medeiros da Silva argumenta que a orientação adotada pelo CNJ no julgamento do PCA 0007782-68.2012.2.00.0000 é “decisão isolada que tornou o concurso do RJ o ÚNICO concurso de todo o país a desrespeitar a regra temporal e a jurisprudência do STF, alterando edital já publicado há mais de 02 anos, aplicando-se uma nova regra de cômputo de títulos durante o andamento do concurso e de modo retroativo”. Requer que esta ação seja julgada procedente, conforme restou decidido por esta CORTE em diversos julgados nos quais matéria idêntica foi apreciada, concluindo-se pela impossibilidade de aplicação retroativa da limitação de cumulação de títulos de pós-graduação.



    Ana Lúcia Maraga Watzl, Berky Pimentel da Silva, Ticiana Gonçalves Pereira Pires, Bruno Roberto de Oliveira Ramos, Paloma Pereira Souza Rufino Martins, Paula Maricato Caselli Ramos e Rafael Giatti Carneiro requereram: (i) em relação aos três primeiros, a correta autuação e correção da representação processual, para que Felipe Monnerat Solon de Pontes Rodrigues conste como patrono; e (ii) que os quatro últimos concorrentes sejam admitidos como assistentes litisconsorciais da União, “já que reconhecido o interesse deles no deslinde da demanda”.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência do pedido, com a seguinte ementa:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. PROVA DE TÍTULOS. CUMULAÇÃO DE TÍTULOS DE PÓSGRADUAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA CONFIANÇA E DA MORALIDADE. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃOS PROFERIDOS EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado, o que não se verifica no caso concreto.



    2. O Estado do Rio de Janeiro é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação originária ajuizada com o objetivo de anular acórdãos proferidos pelo Conselho Nacional de Justiça, no julgamento de procedimentos de controle administrativo quando sua conduta se restringir ao mero cumprimento das decisões administrativas proferidas por aquele órgão.



    3. Inexiste injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade a justificar a intervenção do STF nas decisões proferidas pelo CNJ, mediante as quais foi vedada a cumulação de quaisquer títulos previstos no item 7.1 da minuta anexa à Resolução 1/2009.



    — Parecer pela improcedência do pedido.”



    É o Relatório. Decido.



    Considerando o atual estágio procedimental, ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso.



    De início, defiro o ingresso de Bruno Roberto de Oliveira Ramos, Paloma Pereira Souza Rufino Martins, Paula Maricato Caselli Ramos e Rafael Giatti Carneiro na qualidade de assistentes litisconsorciais.



    Quanto à preliminar de ilegitimidade, suscitada na contestação apresentada pelo Estado do Rio de Janeiro, conforme já assentado no despacho saneador, ao ratificar a decisão proferida pelo juízo de origem que incluiu o Ente no polo passivo da demanda, “a entidade que organiza e promove o concurso deve, necessariamente, ser arrolada no polo passivo da demanda que questiona o respectivo edital, ainda que a alteração deste tenha ocorrido por determinação do Conselho Nacional de Justiça, na medida em que, em tese, sofrerá os efeitos do julgado”. 



    Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada pelo Estado do Rio de Janeiro. 



    Passo à análise do mérito da ação.



    Cumpre estabelecer como premissa o fato de que esta Ação Originária tem como objeto a análise da legalidade do ato administrativo colegiado emanado do Conselho Nacional de Justiça, nos Procedimentos de Controle Administrativos 0007782-68.2012.2.00.0000, 0003886-46.2014.2.00.0000 e 0004166-17.2014.2.00.0000, os quais, durante o trâmite do LIII Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e Registrais do Estado do Rio de Janeiro, concluíram pela possibilidade de alteração da regulamentação relativa à possibilidade de cumulação de títulos de pós-graduação, restringindo sua utilização em até 2 (dois) pontos em cada modalidade.



    De início, destaco que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018).



    Com efeito, apenas nas hipóteses de decisão manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica verifica-se uma situação que clame a revisão do órgão autônomo especializado, como é o Conselho Nacional de Justiça. Em síntese, é necessária uma postura de deferência para com os órgãos autônomos especializados, especialmente àqueles que a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias, como é o caso do CNJ (MS 36.252, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 26/03/2019). Nesse sentido, menciono precedentes de ambas as Turmas da CORTE:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNMP. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 



    1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra ato do CNMP que impôs ao agravante, Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pena de suspensão por 45 dias e devolução da remuneração percebida em relação aos dias não trabalhados. 



    2. Como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



    3. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado. Não houve prescrição da pretensão punitiva disciplinar. A publicação da portaria de abertura do processo administrativo disciplinar, dentro do prazo bienal, é suficiente para a interrupção da prescrição. 



    4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MS 35.828-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados. Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão. Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (MS 33.128-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019).



    Da análise dos autos, é possível verificar que o CNJ, instado a manifestar-se, nos autos do PCA 0007782-68.212.2.00.0000, sobre a legalidade dos procedimentos adotados pela Comissão do LIII Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e Registrais do Estado do Rio de Janeiro, ainda em trâmite na ocasião, no que concerne à possibilidade de cumulação de pontos atribuídos aos títulos constantes do item 7.1 da Minuta de Edital anexa à Resolução 81/2009-CNJ, assentou que:



    “Assim, estou em que este Conselho tem dois caminhos possíveis para restabelecer a proporcionalidade da avaliação dos títulos nos concursos para atividade notarial e registral: a) veda a cumulação de todos os títulos listados no item 7.1 da Resolução nº 81, de 2009, restaurando a proporcionalidade indicada pela pontuação atribuída a cada título na própria norma, ou; b) permite a cumulação dos pontos atribuídos a todos os títulos já referidos. 



    A primeira opção parece ser aquela que melhor resguarda o princípio da segurança jurídica, porquanto mantém hígida a disciplina dada à matéria pela Resolução nº 81, de 2009, e pelo Edital do LIII Concurso Público para outorga de delegações das atividades notariais e registrais do Estado do Rio de Janeiro.”



    O Conselho Superior manteve o mesmo entendimento ao apreciar o PCA 0003886-46.2014.2.00.0000, impetrado pelo ora autor Benjamin Medeiros da Silva, e o PP 0004166-17.2014.2.00.0000, impetrado por Maria Aparecida de Melo Miranda, também autora na presente ação, momento em que afirmou categoricamente:



    “A possibilidade de cumulação de títulos no concurso do RJ foi novamente discutida nos autos do PCA n. 0007782-68.2012.2.00.0000, oportunidade em que o Plenário deste Conselho, em 27 de junho de 2013, reviu o entendimento anterior para estabelecer, clara e expressamente, que “são inacumuláveis os pontos relativos a todos os títulos listados no item7.1 do anexo à Resolução nº 81, de 2009”.



    Com efeito, basta a leitura da Ementa e dos principais trechos da referida decisão para que não reste margem de dúvida de que o Plenário do CNJ, especificamente para o concurso em tela, vedou a cumulação de quaisquer dos títulos previstos no item 7.1 do anexo à Resolução CNJ n. 81:



    […]



    Diante da clareza do entendimento manifestado, não há falar sequer em“interpretação” da referida decisão Plenária. A questão, portanto, não passa por nenhuma das regras de hermenêutica, mas apenas e tão somente pela obrigatoriedade do seu exato cumprimento.



    Não se desconhece que o Plenário do CNJ, nos julgamentos posteriores ao do PCA n. 0007782-68.2012.2.00.0000, acabou por não aplicar ou estender esse entendimento aos demais concursos submetidos à sua apreciação - talvez em razão da própria mudança da composição do CNJ, ocorrida em agosto de 2013.



    Vale dizer: o entendimento manifestado pelo Plenário do CNJ no PCA n. 7782-68 ficou restrito ao caso concreto em discussão, qual seja, o LIII Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro.” (grifo nosso)



    Esta CORTE possui entendimento pacífico no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça pode revisar suas normas – nelas incluídas as resoluções por ele editadas – a fim de garantir a efetividade dos princípios da razoabilidade, igualdade, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Nesse sentido, destaco passagem de voto proferido pelo Min. ROBERTO BARROSO, quando do julgamento do MS 37.439-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Sessão Virtual de 06/05/2022:



    “Portanto, como bem assentou a Ministra relatora, o órgão de controle apenas delimitou o alcance de sua própria Resolução, pelo que não se pode considerar que houve interferência na autonomia do Tribunal de Justiça, já que a questão estava vinculada de modo direto ao poder normativo-constitucional do CNJ; a regra impugnada era repetição literal da norma-tipo da Resolução nº 81/2009, portanto natural que o CNJ esclareça questionamentos de candidatos a respeito do correto alcance de tal dispositivo de modo a, eventualmente, concluir pela ilegalidade da aplicação dada anteriormente.” 



    Nesse contexto, não há que se falar na impossibilidade de reavaliação da norma que vinculou a elaboração do Edital, já que a mencionada revisão ocorreu no curso do certame e, por tratar-se de norma de observância obrigatória pelos Tribunais, deveria, por conseguinte, ser aplicada ao edital que rege o aludido concurso.



    De notar que, quando da alteração do entendimento sobre a cumulação de títulos, pelo CNJ, com a revisão do item 7.1 da Resolução 81/2009, que dispunha sobre a matéria, a rigor, o LIII Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e Registrais do Estado do Rio de Janeiro não havia se encerrado, sendo viável a aplicação, ao certame em curso, do entendimento consolidado no CNJ a respeito do tema. 



    Saliento que, no momento em que houve a alteração da interpretação conferida pelo CNJ à sua Resolução 81/2009, com repercussão sobre as regras editalícias, republicadas em 07/12/2012, os candidatos se encontravam aprovados apenas na etapa da Prova Escrita e Prática do concurso público e seriam, em seguida, instados a apresentar documentos, certidões, fotos e currículos ao Tribunal (em 07/01/2013) (doc. Comprobatório 12), restando a Etapa dos títulos para data a ser definida posteriormente, não havendo situações jurídicas consolidadas ou regularmente incorporadas ao patrimônio dos candidatos até aquele momento. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO 81/2009-CNJ. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO. ENTENDIMENTO DO CNJ PELA POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PONTOS A DELEGATÁRIOS BACHARÉIS EM DIREITO QUE INGRESSARAM NA ATIVIDADE HÁ PELO MENOS TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO INTERPRETATIVA QUE TENHA SURPREENDIDO OS CANDIDATOS. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.



    2. Os atos impugnados reaplicaram o entendimento anterior, que já era de conhecimento do impetrante e que, inclusive, foi adotado pelo Edital inaugural do certame. Daí porque não houve qualquer inovação na determinação do CNJ que caracterizasse ilegalidade.



    3. Inexistência de preclusão administrativa na medida em que o tema foi solucionado pelo CNJ ainda na tramitação do concurso que só se encerra com a efetiva outorga das delegações aos candidatos habilitados.



    4. A ação constitucional do Mandado de Segurança não se presta ao ataque de interpretação razoável e anteriormente conhecida e pacificada pelo CNJ.



    5. É pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016).



    6. Mandado de Segurança em que se denega a ordem.” (MS 37.231, Redator para o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2021) (grifo nosso)



    Cumpre salientar que eventuais alegações concernentes à injustiça representada pela limitação da contagem de pontos por títulos que ensejaria a assunção, pelos autores, de posicionamento pior em relação a candidatos menos preparados para o exercício da função, não encontram amparo nesta ação judicial. É que, a despeito da limitação na contagem dos pontos por títulos, tal restrição foi aplicada aos candidatos de maneira indistinta, ao passo que a atribuição de pontuação diferenciada pelo exercício das funções descritas em cada alínea do dispositivo controvertido baseou-se na diferença de complexidade e do nível de conhecimento necessário para o desempenho do ofício descrito em cada hipótese, em clara observância à razoabilidade.



    Por fim, cumpre, desde logo, assentar as premissas para a fixação dos honorários advocatícios. O CPC prevê que o assistente qualificado ou litisconsorcial é considerado como verdadeiro litisconsorte - art. 54 do CPC -, o que significa que estão sujeitos às regras de sucumbência destinadas às partes principais quando sucumbentes, mas também terem asseguradas as